Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. RESISTÊNCIA. COMPROVADA. USO DE FORÇA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor para que o requerido fosse condenado a pagar indenização por danos morais e estéticos decorrentes de abordagem policial.
2. Fatos relevantes. O autor alega que sofreu abordagem policial truculenta, com uso desproporcional da força, o que lhe trouxe abalo físico e psicológico. Afirma que não ofereceu resistência e obedeceu a todos os comandos dos policiais, contudo, foi arremessado ao chão e foi alvo de disparo de elastômetro de forma injustificada. A sentença considerou que os danos causados pela ação policial foram provocados pela própria vítima, o que afasta a responsabilidade civil do Estado.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a abordagem policial realizada em face do recorrente caracterizou excesso injustificável, ensejando a responsabilidade civil do Estado pelos danos morais e estéticos causados ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas acostadas aos autos demonstraram com clareza que o recorrente se envolveu em uma briga com um indivíduo, motivo pelo qual a guarnição policial foi acionada. As provas documentais e testemunhais foram suficientes para esclarecer as circunstâncias do caso, ficando evidenciado que o recorrente resistiu de modo injustificado à abordagem policial, promovendo intensa luta corporal contra os policiais, o que motivou o uso da força pelos agentes.
5. Em relação ao disparo de elastômetro, restou comprovado que, durante a luta corporal, o recorrente tentou alcançar a arma do policial que estava tentando contê-lo no solo, o que motivou o disparo de arma não letal, com a finalidade de garantir a integridade de todas as pessoas que estavam no local.
6. Considerando as circunstâncias demonstradas pelas provas acostadas aos autos, a abordagem policial realizada no presente caso não foi realizada de modo desproporcional, não ficando caracterizada a existência de excesso na conduta dos policiais, na medida em que agiram no estrito cumprimento do dever legal, ante à intensa resistência apresentada pelo recorrente, fato que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do Estado.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.